Tribunal: TJSP
Processo: 1027239-21.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que a inexistência de uma das notas fiscais seria incontroversa Inexistência de obscuridade ou omissão - Acórdão que foi cristalino ao apontar que os documentos acostados pela parte adversa eram suficientes para comprovar o direito da embargada ao crédito – Ônus de demonstrar sua inexigibilidade que pertencia à embargante – Inexistência de prova diabólica

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que a inexistência de uma das notas fiscais seria incontroversa Inexistência de obscuridade ou omissão - Acórdão que foi cristalino ao apontar que os documentos acostados pela parte adversa eram suficientes para comprovar o direito da embargada ao crédito – Ônus de demonstrar sua inexigibilidade que pertencia à embargante – Inexistência de prova diabólica - Embargos nesta parte rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão – Majoração dos honorários e suposto não apontamento da base de cálculo da verba – Aresto que assentou que a verba incidiria sobre o proveito econômico obtido com a ação – Todavia, incabível a majoração da verba em sede recursal, posto que não houve manifestação nesta instância da parte adversa a ensejar o acréscimo – Inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil – Precedentes das C. Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal – Embargos nesta parte parcialmente acolhidos."